Tribunal: STF
Processo: ARE 1458054
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE (GAT). VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO REDUTOR SALARIAL SOBRE PARCELA INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, veja-se que ao excluir a GAT da base de cálculo da contribuição previdenciária, a LCE 1020/2007 acentuou o seu caráter indenizatório, haja vista que a excluiu do conceito de subsídio, remuneração, vencimentos e vantagens pecuniárias.



    Nesse contexto, prescreve o artigo 37, § 11, da Constituição Federal que não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei.



    (...)



     



    Nesse diapasão, só-se inserem no limite constitucional as parcelas de caráter remuneratório.



    Assim, analisando a "Gratificação por Acúmulo de Titularidade", instituída por força da Lei Complementar n.º 1.020/2007, forçoso admitir que referida verba possui natureza indenizatória, e não remuneratória, razão pela qual não se sujeita ao teto constitucional. Os valores recebidos pela rubrica “GAT” consistem, tão somente, na compensação pelos serviços cumulativamente prestados pelo servidor, conforme preconizam os art. 1º e 3º da LCR nº. 1.020/2007.



    De tal modo, no caso em concreto, são inaplicáveis os precedentes elencados pela FESP em suas razões recursais (Temas 257, 639, 480 e 282), já que todos esses fazem referência à soma de valores recebidos com natureza remuneratória, o que não é o caso destes autos.



    Cumpre consignar o entendimento firmado no âmbito deste Colégio Recursal que a Gratificação de Acúmulo de Titularidade (GAT) não pode ser considerada como remuneração para fins de cômputo do teto remuneratório.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente